Tribunal: TJDFT
Processo: 0730350-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO EM SEDE RECURSAL. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO DA BENESSE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PEDIDO DEFERIDO PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS. VEDAÇÃO. ARTIGO 314 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DO CURSO DOS PRAZOS PROCESSUAIS. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO ANTES DE FINDO O PRAZO DE SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil e da diretriz perfilhada no verbete sumular n. 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica que demonstre insuficiência de recursos para arcar com os encargos processuais faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. In casu, restando demonstrada a inatividade e incapacidade econômica da empresa agravante, mediante prova documental, revela-se cabível a concessão da benesse.
2. Nos termos do artigo 314 do Código de Processo Civil, durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição.
3. Deferido o pedido de suspensão da execução por 30 dias, não se revela possível determinar o prosseguimento do feito, antes de decorrido o prazo, quando o próprio requerente manifestou previamente interesse em transigir, sob pena até mesmo de ofensa à vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium). Ademais, tal medida vai de encontro ao que determina o mencionado dispositivo legal.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.